Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Pereira da Silva, Manoel de Castro Almeida, Manoel Rodrigues de Oliveira e Oscarino José de Andrade contra decisão proferida pelo juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 110434452 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença requerido pelos agravantes em desfavor do Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, processo n. 0702580-04.2021.8.07.0018, acolheu a impugnação para reconhecer excesso de execução, no valor de R$ 58.680,60, pela não compensação do reajuste salarial ocorrido em novembro de 1991. Certificou o magistrado que a compensação não ofende a coisa julgada. Determinou, operada a preclusão, que a Contadoria Judicial retificasse a planilha e prestasse esclarecimentos quanto a diferença pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Condenou os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor do excesso apurado. Confira-se: Reporto-me à decisão, ID 107057312. A Contadoria Judicial apresentou planilha de cálculos, ID 107289562. A parte exequente, ID 107935490, manifestou concordância com os cálculos apresentados. Requereu prazo para juntada do contrato de honorários. O Distrito Federal impugnou os cálculos apresentados. Apontou que não foram observadas as compensações dos reajustes ocorridos em novembro/1991, ocasionando excesso de R$ 58.680,60 (cinquenta e oito mil e seiscentos e oitenta reais e sessenta centavos). É o relatório. DECIDO. Conforme entendimento do e. TJDFT, a compensação em sede de execução é possível e não ofende a coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTES DE SALÁRIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Esta egrégia Corte de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a compensação em sede de execução é possível e não ofende a coisa julgada. Precedentes. 2. No caso específico dos autos, o Distrito Federal demonstrou que o Decreto Distrital no 12.728/90 concedeu reajuste aos servidores, devendo, portanto, tais reajustes serem compensados. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1199809, 07079196620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A documentação acostada, ID 108848240, atesta a concessão de reajustes gerais no mês de novembro/1991. 1 _ Nesse sentido, acolho a impugnação, ID 108848239, para determinar a compensação dos reajustes concedidos em novembro/1991. 2 _ Condeno a parte exequente/impugnada ao pagamento de honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença que fixo em 10% do excesso de execução. 3 _ Preclusa a presente decisão, remetam-se os cálculos à Contadoria Judicial para retificação da planilha, ID 107289562, esclarecendo, por oportuno, a diferença apontada em relação a aplicação do IPCA-E. 4 _ Após, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento. Opostos embargos de declaração pelos recorrentes, foram acolhidos sem efeitos infringentes. Reconheceu o julgador monocrático que a decisão foi proferida sem prévia intimação da parte exequente para se manifestar sobre a impugnação. Manteve a compensação, consoante jurisprudência do TJDFT (Ids 111630043 e 114302399 do processo de referência). Opostos novos embargos de declaração, foram rejeitados (Id 115426866 e 119708772 do processo de referência). Os agravantes apresentaram petição ao juízo de origem em 27/4/2022, postulando o chamamento do feito à ordem. Afirmaram que o excesso seria de R$ 6.216,28, não de R$ 58.680,60. Sustentaram que embora tenha a parte recorrida afirmado ter incidido, no cálculo da correção monetária, o IPCA-E, não logrou demonstrar dita assertiva (Id 122854568 do processo de referência). Em razões recursais (Id 24744711), argumentam que a compensação deveria levar em consideração o mês de novembro de 1991, não de dezembro de 1991 ou janeiro de 1992. Afirmam haver erro na conta elaborada pela Contadoria Judicial. Alegam preclusão, porque a r. decisão de ID no 90289694 determinou que os cálculos fossem apresentados observando o que restou consignado nos embargos à execução tombados sob o número 0016749-81.2014.8.07.0018. Dizem ter elaborado cálculo que que observa essa determinação. Ressaltam inexistir excesso, mas modificação de parâmetro de cálculo, segundo estabeleceu a decisão agravada. Aduzem não haver sucumbência a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão do excesso de execução a que não deram causa. Argumentam ser o excesso de R$ 6.216,28, se considerado o mês de novembro de 1991. Proclamam haver erro na quantia R$ 58.680,60 indicada pelo agravado, porquanto incluídos no cálculo, pela Contadoria Judicial, os meses de dezembro de 1991 e janeiro de 1992. Ressaltam que mesmo computada a correção monetária pelo IPCA-E há diferença no excesso alegado. Dizem que os honorários advocatícios de sucumbência, se mantidos, devem incidir sobre o excesso de R$ 6.216,28. Ao final, requerem o provimento do presente recurso para que sejam sanados os vícios acima elencados e, via de consequência, seja afastada a condenação em honorários de sucumbência, ou, alternativamente, que seja o montante fixado sobre o real excesso de execução, qual seja R$ 6.216,28 (seis mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos). Preparo comprovado (Ids 3744712 e 3744713). Esta relatoria determinou aos agravantes que esclarecessem o interesse recursal, uma vez que postularam o chamamento do feito à ordem no processo de referência no mesmo dia em que interpuseram o recurso (Id 34889660). Em petição de Id 35425916, dizem que o recurso deve ser processado, porque está preclusa a compensação; porque indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pela mudança do parâmetro de cálculo estabelecida pelo juízo; e porque menor o valor cobrado em excesso. É o relato do necessário. Decido. Não deduziram os agravantes pedido liminar. Assim, formalizado o presente agravo de instrumento em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora